Tribunal: TJSP
Processo: 2102546-75.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão de contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Liquidação de sentença. Perícia reformulada que atendeu a queixa da instituição financeira-ré. Homologação do valor apontado por esta como sua obrigação de restituição o que cobrou a mais. RECURSO PROVIDO.